Tribunal: TJPA
Processo: 0002492-83.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002492-83.2016.8.14.0051

APELANTE: PEDRO LIMA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. CONCESSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011
/81. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

III –
In casu
, na Ação Previdenciária ajuizada pelo apelante, pleiteando o pagamento da pensão por morte de seu filho,
Alci Mota Ribeiro, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
o Juízo
a quo
julgou improcedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a
Lei Estadual nº 5.011
/81, em vigor na data do óbito ex-segurado
;

IV – Em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 22, inciso II, da Lei Estadual nº 5.011
/81, o apelante efetivamente não faz jus ao recebimento da pensão pleiteada, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO LIMA RIBEIRO,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão c/c Cobrança de Valores Atrasados ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Na referida ação (Num. 2054545 - Pág. 2
/20), o patrono do ora apelante narrou que o mesmo é pai do servidor público estadual Alci Mota Ribeiro, falecido no dia 12 de maio de 2000, que deixou seus genitores como seus únicos dependentes.

Ressaltou que, após o
falecimento do referido servidor estadual, sua mãe, Darci Mota Ribeiro, passou a receber a pensão por morte correspondente, tendo em vista decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0016530-38.2005.8.14.0301.

Salientou que a Sra. Darci Mota Ribeiro recebeu a mencionada pensão até a data de seu falecimento, ocorrido no dia 07 de agosto de 2012.

Sustentou, em síntese, que com o falecimento da genitora de
Alci Mota Ribeiro,
o apelante fazia jus ao recebimento da pensão por morte de seu filho.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 2054558 - Pág. 1
/4).

Nas razões recursais (
Num. 2054559 - Pág. 1
/31), o patrono de apelante, em resumo, aduziu as mesmas alegações arguidas na petição inicial.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2054560 - Pág. 1/2)
, pugnando pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2057802 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2114292 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível E Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão c/c Cobrança de Valores Atrasados ajuizada por Pedro Lima Ribeiro em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante pleiteava o recebimento da pensão por morte de seu filho,
Alci Mota Ribeiro
, servidor público estadual.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o filho do apelante,
Alci Mota Ribeiro, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, faleceu no dia 12 de maio de 2000
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 2054545 - Pág. 25
)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Na referida data de falecimento do filho do recorrente, vigorava a Lei Estadual nº 5.011
/81, que, no seu art. 22, inciso II, preceituava o seguinte,
in verbis
:

Art. 22 -
São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

(...)

II – A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada “ou divorciada” e o pai inválido maior de 70(setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do “de cujus” e, não possuam rendimentos próprios;

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, se observa que o apelante efetivamente não faz jus ao recebimento da pensão pleiteada, visto que à época do falecimento de seu filho, o recorrente não possuía 70 (setenta) anos de idade, conforme demonstra a cópia de sua carteira de identidade inclusa aos autos (
Num. 2054545 - Pág. 22), e não era inválido.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o recorrente não preenche as condições exigidas para o recebimento da pensão previdenciária requerida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-PARLAMENTAR. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS. IPC. ÓBITO OCORRIDO APÓS O ADVENTO DA LEI 9.506/1997. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES PROVIDO, RESTABELECENDO A SENTENÇA.
1. É firme o entendimento desta Corte segundo o qual a concessão do benefício de pensão por morte é regulada pela lei vigente no momento do óbito do instituidor da pensão, em atenção ao princípio tempus regit actum.
2 e 3. Omissis. (REsp 1826307/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. NORMA DE VIGÊNCIA. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súm. n. 340/STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."
2 e.3. Omissis. (AgInt no RMS 63.055/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021